Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPREITADA. PERDAS E DANOS. ATRASO E SUSPENSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE CULPA DO EMPREITEIRO.
1 – Preliminar. Dialeticidade. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o apelante demonstrar as razões do pedido de reforma do julgado atacado (art. 932, inciso III, c/c o art. 1.010, inciso III, do CPC). Não obstante, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar que se rejeita.
2 – Empreitada. Atraso da obra. Ausência. Não há elementos no processo que evidenciem que o atraso da obra decorreu de ato do empreiteiro. Os supostos atrasos em pagamentos dos profissionais contratados não foram determinantes para o retardamento da execução da obra.
3 – Contrato de empreitada. Suspensão motivada da obra. Na forma do artigo 625, inciso III, do Código Civil o empreiteiro pode suspender a execução da obra se as modificações demandadas pelo dono da obra forem desproporcionais ao projeto aprovado. Os elementos probatórios do processo demonstram que a dona da obra demandou serviços não constantes da proposta inicial que representam considerável acréscimo e não anuiu com a realização de aditamento, de modo que foi lícita a suspensão do serviço.
4 – Perdas e danos. Ausência de demonstração. As perdas e danos decorrem de efeito direto e imediato da inexecução do contrato (art. 403, Código Civil). Não há demonstração de quais os serviços que constavam da proposta inicial não foram executados pelo empreiteiro, a fim de se fazer o necessário cotejo com as demais provas produzidas e quantificar o que efetivamente não foi realizado. A mera descrição de pagamentos a terceiros, sem a individualização dos serviços executados, não se mostra bastante para respaldar o pedido de indenização de perdas e danos.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de conduta ilícita. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há demonstração no processo de que o réu praticou ato ilícito que pudesse resultar na violação dos direitos de personalidade da autora. Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido e não provido.
e